Tribunal: TJDFT
Processo: 0752028-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Correta a decisão que manteve medidas protetivas de urgência em favor da vítima, considerando o histórico de violência praticada pelo paciente contra sua mãe, contexto que é agravado pelo uso abusivo de álcool e entorpecentes.
2. A vulnerabilidade acentuada da ofendida, potencializada por estar passando por um tratamento de saúde (câncer), fundamenta a adoção das medidas como forma de prevenir a escalada da violência e assegurar a integridade física e psicológica da vítima, parte vulnerável na relação.
3. A modulação das medidas protetivas realizada pelo juízo de primeiro grau reduz os fatores de risco e fortalece os fatores de proteção, atendendo à vontade da ofendida sem promover proteção insuficiente.
4. Ordem denegada.